Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-25.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800266-25.2021.8.14.0107

APELANTE: MARLI DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800266-25.2021.8.14.0107

ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: MARLI DA SILVA SANTOS

AGRAVADO (A): BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para afastar multa por litigância de má-fé, mantendo a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança de tarifas.

2. A decisão agravada reconheceu a regularidade da contratação da conta corrente e da adesão ao pacote de serviços, afastando apenas a penalidade por má-fé. No agravo interno, a recorrente reiterou argumentos já expendidos na apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática atende ao requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento direto das razões que embasaram a decisão monocrática, configura deficiência formal que conduz ao não conhecimento do recurso.

6. A orientação está consolidada na Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia ao agravo interno, segundo a qual é inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

7. Inexistência de elementos que evidenciem dolo processual apto a ensejar condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido. 2. A mera inadmissibilidade do recurso não implica, por si só, reconhecimento de litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARLI DA SILVA SANTOS
em face da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela ora agravante. A decisão fustigada reformou a sentença de primeiro grau tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo incólume a improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais relativos à cobrança de tarifas bancárias.

A lide originou-se de Ação Declaratória de Contrato Inexistente e/ou Nulo cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A
. Na peça preambular, a parte autora asseverou que procurou a instituição financeira exclusivamente para abertura de conta para recebimento de seu benefício previdenciário. Narrou, todavia, que o banco requerido a induziu a abrir uma conta corrente (agência 2567, conta 615650-9), passando a descontar indevidamente tarifas sob a rubrica de cestas básicas de serviços. Diante disso, postulou a declaração de nulidade do contrato de conta corrente, sua respectiva conversão para conta benefício isenta de tarifas, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 3.561,60 e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pleitos exordiais. A fundamentação ancorou-se na constatação de que o contrato de abertura de conta corrente foi devidamente colacionado aos autos e de que a autora utilizou, de forma contumaz, os serviços vinculados à conta, auferindo rendimentos, realizando pagamentos diversos e, inclusive, efetivando empréstimo pessoal. Por vislumbrar tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos, o magistrado de piso condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação Cível (Id. 8482088). Em suas razões, arguiu a hipossuficiência técnica e material da requerente, na condição de pessoa idosa e semianalfabeta, afirmando não haver provas de que as informações sobre os encargos financeiros foram prestadas de forma clara, o que caracterizaria patente falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária. Requereu a reforma integral da sentença para a procedência dos pedidos de devolução em dobro e danos morais, ou, subsidiariamente, rogou pela exclusão da condenação em litigância de má-fé.

A decisão monocrática (Id. 13270982) deu parcial provimento ao apelo nos seguintes termos. A fundamentação exarada consignou a regularidade das cobranças, porquanto baseadas na adesão espontânea ao serviço denominado "
cesta fácil econômica
", havendo anuência com o desconto de R$ 13,15; contudo, afastou-se a condenação sancionatória por entender que a mera ausência de provas do autor não legitima a presunção automática de má-fé processual. O fragmento basilar do dispositivo restou assim delineado:

"Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida a r. sentença em seus demais termos".

No presente Agravo Interno (Id. 13531763), a agravante pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou o seu subjacente julgamento por este colegiado. Curiosamente, a peça recursal destoa da realidade processual ao dissertar sobre suposta fraude na contratação de um "empréstimo", alegando que o banco efetivou abertura de crédito sem autorização, violando a Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, e asseverando que inexiste comprovante de transferência de valores atinentes a tal mútuo. Conclui requerendo a reforma para garantir a restituição em dobro dos valores e o arbitramento de danos morais.

A instituição financeira, regularmente intimada, apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 13922523), pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, requerendo a aplicação analógica da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. No plano meritório, argumenta que a irresignação possui natureza puramente genérica e caráter manifestamente protelatório, postulando a manutenção integral do decisum e a condenação da agravante por litigância de má-fé, com fixação de multa de 1% (art. 80, VII do CPC)

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento do presente agravo interno.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, todavia o presente Agravo Interno não merece ser conhecido.

A análise do recurso revela que a agravante se limita a repetir os mesmos argumentos já apresentados na apelação, focando na sua insatisfação com o resultado do julgamento de mérito, sem, contudo, enfrentar de maneira específica e direta os fundamentos da decisão monocrática que ora se ataca.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu artigo 1.021, § 1º, que "
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
". Tal dispositivo consagra o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão combatida, e não apenas manifestar seu inconformismo.

Ao deixar de atacar os pontos que sustentaram a decisão monocrática, no caso, a manutenção da sentença de improcedência com base nas provas dos autos, a agravante falha em cumprir requisito essencial de admissibilidade recursal. A mera reiteração de teses anteriores, sem um contraponto claro e objetivo aos fundamentos da decisão recorrida, equivale à ausência de razões recursais.

Essa matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou seu entendimento na Súmula nº 182, aplicável por analogia aos agravos internos:

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

A jurisprudência recente do STJ reforça continuamente essa posição, como se observa nos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC.
SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ.
2. A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 932, III, DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
. 2. Decisão da presidência que monocraticamente não conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não padece de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto encontra amparo nos arts. 932, III, do CPC e 21-E, V, do RISTJ. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)”
(nossos grifos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2103457 SC 2022/0100911-7, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)”
(nossos grifos)

Dessa forma, a competência do relator para não conhecer de recurso inadmissível está expressamente prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A ausência de dialeticidade torna o recurso manifestamente inadmissível, o que impede a análise de seu mérito.

Por fim, quanto ao pedido do agravado de condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que não deve prosperar. Embora o recurso seja inadmissível, não se vislumbra o dolo específico de protelar o feito ou de alterar a verdade dos fatos, mas sim o exercício equivocado do direito de recorrer.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026